Tribunal: TJBA
Processo: 8000536-12.2019.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000536-12.2019.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO

Advogado(s)
:
GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS

APELADO: JOAO CARLOS NERY

Advogado(s)
:
JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA

*** E

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. RETENÇÃO E COMPENSAÇÃO UNILATERAL. CRÉDITO EXIGÍVEL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PREVISÃO CONTRATUAL VÁLIDA. NATUREZA ALIMENTAR MITIGADA. RESGATE TOTAL. CONVOLAÇÃO EM RESERVA DE CAPITAL. STJ. PRECEDENTES. COMPENSAÇÃO CONTRATURAL LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. REFORMA.

I – A exigibilidade do débito, confirmada por acórdão em sede de exceção de pré-executividade, afasta a tese de prescrição e legitima a pretensão de recebimento da entidade credora.

II - É válida a cláusula contratual, livremente pactuada e redigida com clareza, que autoriza a compensação de débitos decorrentes de empréstimo financeiro com os créditos de reserva de poupança no momento do resgate ou desligamento do plano.

III - A proteção do art. 833, IV, do CPC não se aplica ao resgate integral de reservas de previdência complementar quando o montante expressivo evidencia formação de patrimônio acumulado, afastando sua destinação à subsistência imediata do titular.

IV - A pendência de ação executiva não obsta o exercício da autotutela administrativa fundamentada em garantia contratual, configurando medida de economia processual e eficácia na preservação do fundo mútuo.

V - Sentença reformada para julgar improcedente a demanda, invertendo-se os ônus de sucumbência.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n.º 8000536-12.2019.8.05.0124
, da Comarca de Itaparica, tendo como
Apelante
SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO e
Apelado
JOAO CARLOS NERY.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

MARINEIS FREITAS CERQUEIRA

RELATORA